Tribunal: STJ
Processo: 0700197-19.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190792 - DF (2024/0489105-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II –
o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
In casu,
do permissivo constitucional, uma vez que o julgado paradigma examinou a
legitimidade ativa
, enquanto o acórdão recorrido solucionou a controvérsia
ad causam
acerca da repercussão econômica do tributo para efeito de definir o direito à
compensação tributária.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: f889fd83-df9c-44fe-8169-9d95a2174989

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190792 - DF (2024/0489105-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II –
o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
In casu,
do permissivo constitucional, uma vez que o julgado paradigma examinou a
legitimidade ativa
, enquanto o acórdão recorrido solucionou a controvérsia
ad causam
acerca da repercussão econômica do tributo para efeito de definir o direito à
compensação tributária.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão, mediante a qual o
recurso especial foi conhecido em parte e não provido.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a Agravante, em síntese: ter demonstrado a ofensa à norma
federal, a existência de nulidades relevantes no julgado da Corte de origem e a
comprovação da divergência jurisprudencial.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 1199/1204e. .
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47570160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: 117b8abc-8c45-4b5b-b37e-93fbe08d9fba

VOTO
- Da alegação violação ao art. 1.022 do CPC
Nas razões do recurso especial, a Recorrente, ora Agravante, sustenta a
existência nulidades no acórdão prolatado pela Corte de origem, não sanadas no
julgamento dos embargos de declaração.
Alega contraditório e omisso o acórdão recorrido, haja vista que a aplicação
do artigo 166 do CTN não se coaduna com o caso concreto, e a sua interpretação
literal sem entendimento do sistema como um todo já restou afastada no Tema
Repetitivo 173 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual foram opostos
embargos de declaração.
Acerca dessa matéria, há manifestação expressa da Corte de origem:

Sustenta a Embargante/Autora que houve uma contradição que deve ser
sanada "[...] quanto a aplicabilidade do art. 166 do CTN, para que seja
declarado o direito à compensação em prol dos filiados da embargante,
conforme exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo no 173. [...]".
[...]
O Acórdão apreciou o pedido de compensação e dispôs: "[...] Quanto ao
pedido de compensação, deverá a Parte, diante da Decisão ora assentada,
formular pedido administrativo e comprovar o preenchimento dos requisitos
previstos no art. 166", portanto, os interessados deverão formular pedido
administrativo comprovando o preenchimento dos requisitos do mencionado
artigo. (fl. 1021/1022e)

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
Documento eletrônico VDA47570160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: 117b8abc-8c45-4b5b-b37e-93fbe08d9fba

seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1431157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1104181/SP,
Rel. Min. Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no REsp
1334203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
No tocante à contradição, é firme o posicionamento desta Corte, segundo o
qual a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado
Documento eletrônico VDA47570160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: 117b8abc-8c45-4b5b-b37e-93fbe08d9fba

embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador.
Considerada tal premissa, indene de dúvida que o vício alegado não se
encontra presente no acórdão embargado.
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste
Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar
eventual error in judicando.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...]
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou
seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no REsp 1388682/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/05/2017
22/05/2017

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 535 do
CPC/1973).
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna
do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e
outras decisões do STJ. (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
05/08/2015
14/08/2015
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1221142/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/10/2017
14/12/2017
Noutro giro, o Recurso Especial, para ser conhecido com fundamento na
alínea do permissivo constitucional, impõe-se que parte recorrente proceda ao cotejo
c
analítico entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que partiram de
situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes, transcrevendo
os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias
dos casos confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
A indicação do dispositivo de lei federal interpretado de forma divergente
entre os julgados confrontados e a realização do cotejo analítico entre eles,
Documento eletrônico VDA47570160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: 117b8abc-8c45-4b5b-b37e-93fbe08d9fba

demonstrando que partiram de situações semelhantes, interpretaram o mesmo
dispositivo legal e deram aos casos analisados soluções distintas, são requisitos para o
conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional.
Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
OUTORGA. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS. INEXISTÊNCIA.
[...]
VIII - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, os acórdãos
confrontados devem debater matéria idêntica à dos autos sob a perspectiva
da mesma legislação federal, dando-lhes, porém, soluções distintas. [...]
(AgInt nos EREsp n. 1.394.902/MA, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.)
15/10/2024
17/10/2024

Nesse cenário, o Recurso Especial não pode ser conhecido com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que o julgado paradigma
examinou a legitimidade ativa
, enquanto o acórdão recorrido solucionou a
ad causam
controvérsia acerca da repercussão econômica do tributo para efeito de definir o direito
à compensação tributária.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47570160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:02
Código de Controle do Documento: 117b8abc-8c45-4b5b-b37e-93fbe08d9fba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.190.792 / DF
Número Registro: 2024/0489105-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07001971920228070018 7001971920228070018
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO - DF010481
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48266139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: d8acad33-db55-47e9-b06a-f94579a2eef8

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: d8acad33-db55-47e9-b06a-f94579a2eef8